Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos crimes de furto qualificado, dano qualificado e resistência descritos na denúncia.
2. Demonstrado que a conduta do acusado visou causar prejuízo material à viatura policial, através do desferimento de diversos chutes que acabaram por avariar o veículo, não há que se falar em ausência de dolo.
3. Tendo o acusado percorrido todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de furto qualificado para sua modalidade tentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.